Tribunal: TJDFT
Processo: 0723665-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito de declaração de inexistência de débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da cobrança indevida, em razão de pretensa operação financeira não contratada pela consumidora.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Além disso, é importante destacar o entendimento firmado no Enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados em decorrência dos delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.
3. A respeito do dano moral é necessário registrar que basta a demonstração da ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito de inscrição indevida de seu nome em cadastro de proteção ao crédito.
4. Diante da gravidade e da extensão do dano experimentado, bem como das condições das partes, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado na sentença, afigura-se coerente e idôneo à finalidade própria da condenação por danos morais.
5. O oferecimento de argumentos novos após o proferimento da sentença, que não foram, portanto, objeto de dialetização prévia, caracteriza indevida inovação recursal.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.